Tribunal: TJMT
Processo: 1027797-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027797-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (EMBARGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (EMBARGANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027797-77.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: VALQUIRIA FERRARIN

EMBARGADA: MARIA ANGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALQUIRIA FERRARIN
, em face do v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no. 1002341-15.2019.8.11.0040, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER
, que homologou os cálculos apresentados pela exequente, reconheceu o comparecimento espontâneo dos executados e determinou a penhora via SISBAJUD e restrição de veículos pelo RENAJUD até o montante homologado.

Aduz, inicialmente, a existência de premissa equivocada, ao argumento de que o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar que suas manifestações processuais (Ids. 175641809 e 191981831) ocorreram após a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, quando, segundo alega, a conversão ainda não havia sido formalmente efetivada.

Sustenta que a execução se encontrava suspensa em razão de recurso interposto pelo coexecutado Darcy Getúlio Ferrarin (AI no. 1012140-37.2021.8.11.0000), e que somente em 28/07/2025 houve a conversão formal no sistema PJe.

Afirma, portanto, que não há falar em comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação pessoal, uma vez que sua atuação processual teria ocorrido em momento anterior ao início da nova fase executiva.

Em seguida, a embargante alega omissão no julgado quanto à análise da preclusão da decisão que determinou nova citação, sustentando que tal decisão não foi objeto de recurso pelo espólio exequente, razão pela qual teria se operado a preclusão temporal.

Defende que o próprio juízo de primeiro grau não poderia revogar decisão preclusa, e que o acórdão embargado, ao deixar de enfrentar expressamente essa questão, incorreu em omissão relevante a ser sanada.

Requer, portanto, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a correção da premissa fática equivocada e o enfrentamento do ponto omitido, bem como o prequestionamento dos arts. 9o, 10, 223 e 242, caput, do CPC (Id.

322685885).

O Espólio de
MARIA ANGELA POSSER
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, defendendo a inexistência de qualquer vício sanável no acórdão embargado e requerendo, ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou por recurso manifestamente protelatório, com fundamento nos arts. 80, VII, e 1.026, §2o, do CPC.

Argumenta que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, pois o v. acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que a embargante, ao peticionar nos autos após a conversão da execução, praticou atos inequívocos de defesa, configurando comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Assevera que não houve omissão nem premissa equivocada, uma vez que o julgado embargado analisou a cronologia processual e concluiu, corretamente, que as manifestações da executada ocorreram após a conversão da execução.

Destaca que a tese de preclusão é irrelevante, pois a determinação de citação após conversão decorre de norma processual, sendo desnecessária nova ordem judicial quando há comparecimento voluntário.

Defende, por fim, que os embargos de declaração têm caráter meramente protelatório, configurando nítida tentativa de rediscutir matéria já apreciada e rejeitada, razão pela qual requer a aplicação da multa de até 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte (Id. 325209388).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONVERSÃO DE EXECUÇÃO — CITAÇÃO — COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO — CITAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo da executada, mediante petições com conteúdo defensivo após a conversão da execução, supre a necessidade de citação formal.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração apenas quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, a embargante limita-se a rediscutir fundamentos de mérito já devidamente analisados por este órgão julgador, não se verificando qualquer vício sanável.

A embargante sustenta a existência de premissa equivocada, ao argumento de que as suas manifestações teriam ocorrido antes da conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

Todavia, tal assertiva não encontra amparo nos autos, conforme se depreende da cronologia processual já examinada no voto condutor, que demonstrou que as petições de Ids. 175641809 e 191981831 foram protocoladas após a conversão da execução e, portanto, já sob a égide do novo rito.

A mudança de classe processual no sistema não tem natureza constitutiva, mas de mera atualização cadastral ou regularização procedimental.

Em outras palavras, o que define o momento da conversão da execução não é a data da modificação no PJe, mas sim a decisão judicial que determinou a conversão do rito — decisão esta que foi proferida muito antes de 28/07/2025.

De igual modo, o colegiado analisou e rejeitou expressamente a alegação de violação aos arts. 9o e 10 do CPC, assentando que a executada teve plena ciência da demanda e oportunidade de manifestação, o que afasta a alegação de decisão-surpresa ou de cerceamento de defesa.

O acórdão também abordou o tema da citação, reconhecendo, de forma motivada, o comparecimento espontâneo da parte executada, em consonância com o art. 239, §1o, do CPC, que dispõe:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Quanto à suposta omissão sobre a preclusão da decisão que determinou nova citação, o tema restou implicitamente superado pela fundamentação do acórdão embargado, que considerou desnecessária nova citação diante do comparecimento voluntário da executada, o que torna irrelevante a discussão sobre eventual preclusão.

Assim, inexistindo ponto omisso, não há falar em ofensa ao dever de fundamentação.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Verifica-se, portanto, que o julgado embargado se encontra claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique sua integração. O que pretende a embargante é, na verdade, obter novo exame do mérito, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026